Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil. A agravante busca incluir os sócios e empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir (i) se há prova concreta de abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente se admite quando demonstrado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.
4. Os documentos juntados pela agravante evidenciam esvaziamento patrimonial da executada, atuação conjunta entre empresas do mesmo grupo, identidade de sócios, sede compartilhada, uso comum de e-mails institucionais, pagamentos cruzados e representação jurídica comum, configurando confusão patrimonial e grupo econômico familiar.
5. Isso não se pode afirmar, entretanto, em relação aos sócios pessoas naturais. Não há demonstração nos autos de que haveria confusão entre o patrimônio das empresas com os patrimônios pessoais dos sócios. Portanto, a desconsideração da personalidade deve ficar, por ora, limitada às empresas que compõem o mesmo grupo econômico.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluir as empresas integrantes do grupo econômico no polo passivo da execução.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 441.465/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/06/2015, DJe 03/08/2015; STJ, AgInt no AREsp no 1350620/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/05/2019, DJe 05/06/2019; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 983.360/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/10/2017, DJe 13/10/2017; TJDFT, Acórdão no 1144627, 07104636120188070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17/12/2018, DJE 22/01/2019; TJDFT, Acórdão no 1131276, 07085824920188070000, Rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 18/10/2018, DJE 25/10/2018; TJDFT, Acórdão no 1045287, 20160110048887APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 06/09/2017, DJE 21/09/2017; TJDFT, Acórdão no 1142995, 07161528620188070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 12/12/2018, PJe 14/12/2018.